Tribunal: TJDFT
Processo: 0726173-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726173-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: GEORGIA LEANA SILVA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra decisão (ID 238477331) da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizado por GEORGIA LEANA SILVA DE JESUS, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a manutenção da autora no concurso público, na condição de candidata cotista, até o julgamento final da ação. Em suas razões (ID 73441622), o agravante alega que: 1) a decisão agravada adotou critério de ancestralidade em detrimento do critério fenotípico, o que contraria a jurisprudência consolidada; 2) a banca examinadora observou estritamente os critérios do edital, com avaliação presencial e fundamentada; 3) a decisão judicial viola o princípio da separação dos poderes ao substituir a banca examinadora; 4) o uso de fotografias e laudo antropológico não substitui a avaliação fenotípica presencial; 5) não foram informados quais critérios utilizados nas bancas de outros certames em que a agravada foi aprovada; 6) a manutenção da decisão compromete a segurança jurídica e o cronograma do certame; 7) a jurisprudência reconhece a legalidade do procedimento de heteroidentificação com base no fenótipo; 8) a decisão agravada pode gerar efeito multiplicador e pode incentivar demandas semelhantes de candidatos eliminados. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo comprovado (ID 73454686). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Para a concessão do efeito suspensivo, exige-se a existência de relevante fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. No caso, não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. A decisão agravada apenas permite a participação provisória da candidata nas etapas seguintes do concurso. Não há risco de irreversibilidade da medida, caso a decisão seja reformada no julgamento do mérito do recurso. Assim, a recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator